Tribunal: STF
Processo: ARE 746714
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM ASSINATURA. INADMISSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE RECURSO ASSINADO APÓS O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível a interposição de recurso por meio de petição sem a assinatura original do procurador da parte recorrente, à exceção da hipótese versada na Lei 9.800/1999, que não se amolda ao caso dos autos.



    II – Novo recurso com a assinatura do procurador apresentado após o prazo recursal é considerando intempestivo. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.